Tribunal: STF
Processo: RE 447686
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA
NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE QUANTO AO TERMO INICIAL DE
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES A SEREM RESSARCIDOS.
Questão que não fez parte das razões do recurso extraordinário,
constituindo inovação insuscetível de ser examinada nesta
oportunidade.
De outra parte, a matéria trazida à baila no agravo
tem caráter infraconstitucional e deve ser apreciada quando da
execução do julgado. Neste sentido, entre outros, o RE 277.427-AgR,
Relator Ministro Moreira Alves, e o RE 321.371-ED, Relator Ministro
Ilmar Galvão.
Agravo regimental a que se nega
provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte agravada multa
de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao recolhimento
do valor respectivo, na forma do § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil.